Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707150-62.2023.8.07.0018 Número do processo na origem: 0707150-62.2023.8.07.0018 APELANTE: VITOR HUGO ROMA STOIANOFF CARNEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intimem-se os apelados para se manifestarem acerca da documentação juntada pelo apelante, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora